Tribunal: TCU
Processo: 004.374/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1308/2022-TCU-Plenário Considerando que, no caso em exame, já transcorreu o prazo de cento e oitenta dias e que não há como se falar em exame de fatos novos a autorizar o conhecimento do recurso; e considerando que restou evidenciada a inocorrência de prescrição, qualquer que seja o regime considerado; os ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no artigo 33 da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 143, IV, 'b' , e 285, §2o do RITCU, ACORDAM em não conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Instituto Sorrindo para a Vida, contra o Acórdão 465/2019-TCU-Plenário , por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, e encaminhar cópia desta deliberação e da instrução que a fundamenta ao interessado, de acordo com os pareceres nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.374/2015-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apenso: Processo 015.820/2014-9 (Relatório de Auditoria) 1.2. Responsáveis: Instituto Sorrindo para a Vida (06.888.897/0001-18); Delson Tibúrcio de Souza (XXX.217.947-XX); Edilson Francisco dos Santos (XXX.850.667-XX); Luiz Cezar Faria Alonso (XXX.451.057-XX); Marcelo Sá Bagueira Leal (XXX.371.507-XX) e Rodney Mendonça dos Anjos (XXX.225.977-XX). 1.3. Interessado: Instituto Sorrindo para a Vida (06.888.897/0001-18). 1.4. Entidade: Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro; Fundo Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro; Prefeitura Municipal de Itaboraí - RJ; Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro. 1.5. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur). 1.9. Representação legal: não há. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.